Tribunal: STF
Processo: RE 429189
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PREENCHIMENTO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. IDADE LIMITE ATINGIDA ANTES DE PROMULGADA A EC 20/98. APLICABILIDADE DO INSTITUTO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADI 2.602, rel. Min. Joaquim Barbosa, rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJ de 31/03/2006, reafirmou o entendimento de que se aplica a aposentadoria compulsória aos notários e registradores que completaram 70 anos antes de promulgada a EC 20/98. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.